Tribunal: TJES
Processo: 5022571-28.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022571-28.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: JOSE DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. NÃO COMPROVADA A OPORTUNIDADE DE ESCOLHA NA CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de repetição de indébito c/c indenização por danos morais proposta por
JOSE DA SILVA, em face de

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,

na qual o autor, em suma, sustenta que, firmou contrato de financiamento junto à empresa requerida, com a finalidade de adquirir um veículo e, no referido contrato, lhe foi cobrado de forma embutida nas prestações, tarifas abusivas, quais sejam, a tarifa de cadastro, de valor de seguro e valor registro de contrato, requerendo a restituição em dobro dos valores, acrescidos de juros do contrato e indenização por danos morais.

Em sede de Contestação a empresa requerida, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a abusividade da cobrança de seguro em decorrência do contrato de financiamento bancário objeto desta lide, condenando a ré a abater, do saldo devedor remanescente da avença, na forma de compensação (art. 368 do CCB/2002), o valor exigido indevidamente a tal título, acrescido da taxa de juros prevista na pactuação (2,88% a. m.), calculada pelo período das prestações estipuladas, além de correção monetária a partir do seu desembolso pelo autor, devedor fiduciário, devendo tal obrigação ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15.”

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado,

almejando a reforma da sentença, sob o fundamento da legalidade da adesão ao seguro, da previsão legal para a contratação de seguro.

Uma vez interposto Recurso Inominado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995,
eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco requerido, ora recorrente, em face da r. sentença que reconheceu a abusividade das cláusulas de cobranças do seguro prestamista.

Analisando detidamente os autos, verifico que a matéria discutida já se encontra consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu acerca do tema em sede de recursos repetitivos, nos seguintes representativos de controvérsia: 1.639.320/SP, 1.639.259/SP (tema 972) e 1.578.553/SP.

No que tange à cobrança do seguro prestamista, a venda casada se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro. Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos pela instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo que devem ser restituídos os referidos valores ao recorrido, conforme constou do comando sentencial impugnado.

O posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça se encontra consubstanciado no seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1
- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Assim, tenho que a irresignação quanto à declaração de ilegalidade das cobranças realizadas encontra-se prejudicada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça anteriormente citado, no tema 972. Inclusive, ante a expressiva repercussão do tema e a farta jurisprudência tanto da Corte da Cidadania quanto deste Colegiado Recursal no sentido de impossibilidade de cobrança ou dos valores em si ou da forma em que pactuados.

Ademais, quanto ao pedido de afastamento da multa aplicado, entendo que não vem ao caso a sua diminuição ou afastamento, sendo o valor razoável e proporcional. Inclusive, há o limite total da multa para cada ato praticado.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a parte recorrente em custas processuais e deixo de condenar em honorários advocatícios sucumbenciais em razão da ausência de representação por advogado pela parte recorrida.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)